Tribunal: STF
Processo: RE 109317
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECRETO EXPROPRIATORIO. RECURSO QUE
SOMENTE PODE SER APRECIADO A LUZ DE AFRONTA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
COM BASE NA PROVA COLIGIDA CONCLUIU O ACÓRDÃO 'QUE NÃO TEM O ATO
IMPUGNADO O OBJETIVO DE EXPROPRIAR CONCESSÃO DE LAVRA'. INCIDE, EM
CONSEQUENCIA, A SÚMULA 279. A GARANTIA PREVISTA NO ART. 153,
PARAGRAFO 22  DA CONSTITUIÇÃO, 'TEM OUTRO CONTEUDO QUE NÃO
ASSEGURAR A INVALIDADE DO ATO EXPROPRIATORIO, EM OCORRENDO DESVIO
DE FINALIDADE.'
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, SEM PREJUIZO DO USO DAS VIAS
ORDINARIAS.